Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708031-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL FUNDADO EM AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, derivada de ação coletiva promovida pelo SINDSASC/DF, a qual reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do ente público e determinou o prosseguimento da execução com incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado. O agravante pleiteia a suspensão da execução em razão de ação rescisória em trâmite e sustenta a inexigibilidade do título e a ocorrência de anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o simples ajuizamento de ação rescisória impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão de alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal, correção e juros) configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão da execução do título judicial, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. 4. A configuração de prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração concreta de dependência entre as causas, o que não se verifica no caso. 5. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi enfrentada e superada no processo coletivo originário, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença sob pena de afronta à coisa julgada. 6. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme determinado pela Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022), está em conformidade com a EC no 113/2021, não configurando anatocismo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único todos da LRF, bem como 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC, afirmando que o acórdão guerreado teria desconsiderado que qualquer reajuste depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema n. 864/STF. Entende que a determinação de aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não, sobre o principal corrigido acrescido de juros; e c) artigo 4o do Decreto 22.626/33, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera contrariedade à Emenda Constitucional no 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, inciso I, quanto à inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; e b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, porque deve ser afastada a condenação do Distrito Federal a pagar o reajuste deferido por lei local, porquanto essa foi aprovada sem a observância à lei, tendo a decisão colegiada declarado a validade do preceito normativo contestado por desrespeito à lei federal. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único todos da LRF, bem como 4o do Decreto 22.626/33, e 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K